Tribunal: STF
Processo: ARE 1492765
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 750) foi interposto contra decisão (eDoc 725) do 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 670) formalizado pelo Ministério Público Estadual. Nas razões daquele recurso, houve refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    O apelo excepcional, deduzido com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição, busca, por sua vez, reformar capítulo de pronunciamento da Corte Estadual que, ao apreciar recurso de apelação dos agravados, reformou, apenas em parte, a sentença de procedência integral de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São João Batista/SC (eDoc 546), notadamente para afastar a determinação de ressarcimento e a pena de proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais ou creditícios.



    Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática da lavra do ministro Sérgio Kukina (eDoc 790), ao apreciar agravo em recurso especial interposto também pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, negou provimento a esse agravo, porém, de ofício, julgou improcedentes os pedidos veiculados na exordial da ação civil pública. Essa decisão transitou em julgado na data de 2.5.2024 (eDoc 796).



    Ante esse quadro, tenho por prejudicado o recurso excepcional, pois, com a reforma integral do julgamento proferido pela Justiça Estadual, o qual teve parte de sua conclusão impugnada pelo apelo extremo, não mais possui objeto esse recurso.



    2. Em face do exposto, provejo o agravo e, após examinar o recurso extraordinário, julgo-o prejudicado, razão pela qual dele não conheço.



    3. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente